Tribunal: TJMT
Processo: 0049214-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049214-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA FARIA DE CAMARGO - CPF: 003.010.671-04 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 09.294.460/0002-25 (APELANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL - CNPJ: 19.639.456/0001-24 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINAL (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINAL (APELADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL - CNPJ: 19.639.456/0001-24 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 09.294.460/0002-25 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MARIA FARIA DE CAMARGO - CPF: 003.010.671-04 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, proveu em parte o recurso de GINCO URBANISMO LTDA, e desproveu o recurso de MARIA FARIA DE CAMARGO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA REJEITADA. TAXA CONDOMINIAL E IPTU. COBRANÇA ANTES DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO DE

GINCO URBANISMO LTDA. EM PARTE PROVIDO. RECURSO DE MARIA FARIA DE CAMARGO DESPROVIDO.

Reconhecida a legitimidade da construtora, por se tratarem de empresas parceiras/sócias, que integra a mesma cadeia de consumo.
As taxas condominiais e IPTU são devidos a partir da imissão na posse do imóvel, o que não ocorreu nos autos. Assim, a responsabilidade antes do recebimento do imóvel, é da construtora, não prosperando sua tese. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Assim, não há de se aplicar a sucumbência mínima, e sim recíproca, devendo o ônus ser redistribuído entre as partes. Quanto a pretensão de restituição em dobro do dano material, não se aplica ao caso, devendo ser restituído na forma simples, por não constatada a má-fé.

Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0049214-63.2014.8.11.0041 -

APELANTE:
MARIA FARIA DE CAMARGO E GINCO URBANISMO LTDA

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MARIA FARIA DE CAMARGO E GINCO URBANISMO LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar
a inexistência dos débitos a título de taxa condominial e IPTU, devendo as requeridas, solidariamente, restituir as quantias de R$ 1.546,84 (um mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 350,03 (trezentos e cinquenta reais e três centavos), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, do CPC.

A apelante
MARIA FARIA DE CAMARGO sustenta que os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro; restou demonstrado que a Reclamante pagou indevidamente às Reclamadas o valor de R$ 6.660,95 (seis mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o qual deverá ser restituído em dobro, totalizando a importância de R$ 13.321,90 (treze mil trezentos e vinte e um reais e noventa centavos); fundamenta a existência do dano moral, pois o fato ocorrido lhe causou diversos transtornos aos autores e toda sua família, como explanado anteriormente, tanto transtornos e de ordem social, quanto transtornos de ordem moral não sendo estritamente necessária a comprovação de qualquer prejuízo para que punições imperem sobre os causadores; diante do caráter disciplinador e desestimulador da indenização, do poder econômico da Apelada, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano causado, mostra-se justo e razoável que o quantum indenizatório seja arbitrado na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenada as requeridas solidariamente, a devolução do valor pago indevidamente, em dobro, conforme multa prevista no art. 940 do CC/02 c.c. art. 42 do CDC, no valor de R$ 13.758,96 (treze mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) e indenização por dano moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A apelante
GINCO URBANISMO LTDA argui sua ilegitimidade passiva, porque não figurou como parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura e outras avenças celebrado entre a Apelada e a GoldFarb PDG 3 Incorporações Ltda; não há nos autos uma única prova que evidencie a participação da Recorrente no negócio celebrado pela Apelada. Por outro lado, também nas relações de consumo, a legitimidade passiva do fornecedor de produto ou serviço está condicionada a sua efetiva participação na cadeia de consumo, o que se repita, não se dá no caso em apreço; No tocante, a condenação ao pagamento de danos materiais, consistente no ressarcimento das taxas condominiais e valor referente ao IPTU devidos no período anterior à imissão de posse da Apelada no imóvel e não obstante a ausência de responsabilidade da recorrente ao pagamento diante da sua manifesta ilegitimidade, cumpre aduzir, que as despesas inerentes ao condomínio e IPTU são de natureza
propter rem
, portanto, próprias da coisa; quanto aos honorários sucumbenciais alega sucumbência recíproca, o que exige, portanto, a distribuição proporcional das despesas processuais; por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva; julgar improcedente o pedido e redistribuição do ônus sucumbencial com o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Nas contrarrazões, a apelada MARIA FARIA DE CAMARGO, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MARIA FARIA DE CAMARGO E GINCO URBANISMO LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar
a inexistência dos débitos a título de taxa condominial e IPTU, devendo as requeridas, solidariamente, restituir as quantias de R$ 1.546,84 (um mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 350,03 (trezentos e cinquenta reais e três centavos), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, do CPC.

Do recurso de
GINCO URBANISMO LTDA.

A apelante
GINCO URBANISMO LTDA., argui sua ilegitimidade passiva, porque não figurou como parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura e outras avenças celebrado entre a Apelada e a GoldFarb PDG 3 Incorporações Ltda.; não há nos autos uma única prova que evidencie a participação da Recorrente no negócio celebrado pela Apelada.

Sem razão, a apelante.

Isso porque, a questão já foi debatida neste Tribunal, reconhecendo a legitimidade da apelante, por se tratarem de empresas parceiras/sócias, que integra a mesma cadeia de consumo, já que realizou as vendas do empreendimento, até mesmo atuando como representante da empresa GOLDDELOS Empreendimentos Imobiliários SPE.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL – TAXA “CM REPASSE NA PLANTA” – ABUSIVIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DAS DEMANDADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO PROVIDO. In casu, não há dúvidas sobre a legitimidade da apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide. O caso em apreço se enquadra na ressalva do artigo 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005, pois a r. sentença ainda não se configura como título executivo judicial, na medida em que destituída de liquidez, não sendo, portanto, caso de extinção do processo. Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 971) reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
. (N.U 0026277-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO – EMPRESA SITUADA NA MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR AFASTADA – COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONSTRUÇÃO “CM – REPASSE DE OBRA” – CLÁUSULA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PACTUAÇÃO INEQUÍVOCA – “JUROS DE OBRA” – ENCARGO NÃO QUESTIONADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE PROVA DA COBRANÇA DESSE ENCARGO -

RECURSOS DAS RÉS PROVIDO E DA CORRÉ PREJUDICADO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia que vai da produção à comercialização de bens e/ou serviços, sendo evidente, portanto, a legitimidade passiva de quaisquer destes para responderem em virtude de lesões a direitos de consumidores logrados pela aquisição de bens ou serviços defeituosos. 2. Se o contrato expressamente prevê a cobrança de correção monetária na fase de construção da unidade residencial, não há falar em ilegalidade dessa cobrança por ausência de disposição clara sobre a cobrança desse encargo. 3. À falta de combate expresso a cobrança de “juros de obra”, não é possível revisar esse encargo, até mesmo porque, não resta comprovada a pactuação, exigência e pagamento desse encargo. (N.U 0041379-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6o, §1o, DA LEI N. 11.101/2005 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO – PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO - ARTS. 7o, 25, §1o, E 34 DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS – [...] – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, razão pela qual é evidente a legitimidade de todos para responderem pelas obrigações decorrentes. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 142.325/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 18/12/2018 - DJE 22/01/2019).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante, a condenação ao pagamento de danos materiais, consistente no ressarcimento das taxas condominiais e valor referente ao IPTU devidos no período anterior à imissão de posse da Apelada no imóvel, alega a apelante que não obstante a ausência de responsabilidade da recorrente ao pagamento diante da sua manifesta ilegitimidade, cumpre aduzir, que as despesas inerentes ao condomínio e IPTU são de natureza propter rem, portanto, próprias da coisa.

No caso, as taxas condominiais e IPTU são devidos a partir da imissão na posse do imóvel, o que não ocorreu nos autos.

Assim, a responsabilidade antes do recebimento do imóvel, é da construtora, não prosperando sua tese.

Já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - PRECEDENTE STJ - RETENÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA PARCIAL – POSSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA PARTE COMPRADORA - ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 543/STJ – TAXA CONDOMINIAL E IPTU – NÃO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR QUE SEQUER SE IMITIU NA POSSE DO IMÓVEL - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. I- No tocante à cláusula de tolerância, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível sua instituição, desde que não ultrapasse o lapso de 180 dias de atraso; consoante Enunciado de Súmula n.o 543/STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa do comprador, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma parcial. II- O comprador tem direito irrefutável à restituição das parcelas pagas, acrescida de correção monetária e juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa construtora, com a retenção de 15% ( quinze por cento) sobre o valor a ser restituído, suficiente para cobrir todas as despesas operacionais e administrativas. III- Quanto à eventual retenção decorrente de taxa de fruição do imóvel, quais sejam, taxa de condomínio e IPTU, não se aplica na espécie, eis que sequer houve entrega das chaves e, portanto, imissão na posse. IV- Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração do cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável
. (N.U 1007407-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Os Tribunais:

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de restituição de valores – Procedência - Hipótese em que o "habite-se" é mera autorização administrativa para ocupação do imóvel – Compradores que deverão arcar com as despesas condominiais apenas a partir da entrega das chaves e imissão da posse no imóvel – Sentença mantida – Recurso desprovido”.

(TJSP; Apelação Cível 1084428-20.2022.8.26.0100; Relator (a):
Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023).

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de restituição de danos materiais – Parcial procedência - Hipótese em que o "habite-se" é mera autorização administrativa para ocupação do imóvel – Compradores que deverão arcar com as despesas condominiais e tributos apenas a partir da entrega das chaves e imissão da posse no imóvel – Cobrança de parcelas sem a devida demonstração de sua origem que devem ser ressarcidas - Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1010811-12.2022.8.26.0008; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023).

Pretende a apelante Ginco, seja aplicada a sucumbência recíproca ao caso.

A parte apelada requereu a condenação dos danos materiais, pleiteando também dentre os danos, a devolução da comissão de corretagem e indenização por dano moral. Tais pedidos não foram acolhidos.

Nesse caso, dispõe o artigo 86 do CPC: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Assim, não há de se aplicar a sucumbência mínima, e sim recíproca, devendo o ônus ser redistribuído entre as partes.

Portanto, determino a sucumbência recíproca entre as partes, redistribuindo o ônus sucumbencial a parte ré em 80% e a parte autora, em 20%, sobre o valor da condenação.

Do Recurso de MARIA FARIA DE CAMARGO

A apelante sustenta que os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro; restou demonstrado que a Reclamante pagou indevidamente às Reclamadas o valor de R$ 6.660,95 (seis mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o qual deverá ser restituído em dobro, totalizando a importância de R$ 13.321,90 (treze mil trezentos e vinte e um reais e noventa centavos).

Fundamenta a existência do dano moral, pois o fato ocorrido lhe causou diversos transtornos aos autores e toda sua família, como explanado anteriormente, tanto transtornos e de ordem social, quanto transtornos de ordem moral não sendo estritamente necessária a comprovação de qualquer prejuízo para que punições imperem sobre os causadores; diante do caráter disciplinador e desestimulador da indenização, do poder econômico da Apelada, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano causado, mostra-se justo e razoável que o quantum indenizatório seja arbitrado na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto a pretensão de restituição em dobro do dano material, não se aplica ao caso, devendo ser restituído na forma simples, por não constatada a má-fé.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO –

COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, APÓS A ENTREGA DAS CHAVES –

MÁ-FÉ CARACTERIZADA –

RESTITUIÇÃO EM DOBRO –

RESTITUIÇÃO DO IPTU E ALUGUEL –

INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. (N.U 1011926-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Com relação ao dano moral, não há incidência no caso.

Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelante.

Assim, ainda que caracterizado o atraso, este não corrobora ao abalo moral, já que fica na esfera do dano material.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PERDAS E DANOS - TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS - ADEQUAÇÃO - PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - NÃO CONSTATAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - Ficou fundamentado na sentença que a apelante teria até o dia 11/12/2015 para entregar o imóvel à apelada. Logo, a cobrança de juros de obra somente se tornaram indevidas no mês de janeiro de 2016, e não em novembro de 2015. 2 - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.163242-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CDC. APLICABILIDADE ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MEROS ABORRECIMENTOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Ademais, malgrado tenha sido reconhecido o ilícito contratual praticado pela apelada, trata-se de pequeno atraso de menos de quatro meses, na entrega do imóvel, o que não é capaz de causar danos de ordem moral à parte, mormente quando não comprovados. III - A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas (art. 4o, inciso III), bem como o direito básico do consumidor à igualdade nas contratações (art. 6o, inciso II), deve ser mantido o pagamento da multa pela construtora, quando evidenciado o atraso na entrega da obra, afastando-se, por conseguinte, a aplicação analógica da cláusula penal, já que, previstas as penalidades para ambas as partes, no pacto firmado, restam presentes a igualdade na contratação e a reciprocidade de direitos, com sansões, no caso de descumprimento da obrigação, tanto para o consumidor como para a construtora. IV - Em contrapartida, é cogente consignar que, conforme previsão contratual, a multa estabelecida engloba os valores supostamente dispendidos com os aluguéis, os quais se traduziriam em lucros cessantes, razão pela qual não merece prosperar tal pedido. VIII - Recursos conhecidos e não providos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.14.207687-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017).

Portanto, em tais pontos mantem-se a sentença.

Ante ao exposto, provejo em parte o recurso de GINCO URBANISMO LTDA para determinar
a sucumbência recíproca entre as partes, redistribuindo o ônus sucumbencial a parte ré em 80% e a parte autora, em 20%, sobre o valor da condenação. E, desprover o recurso de MARIA FARIA DE CAMARGO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023